Tribunal: TJDFT
Processo: 0749131-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749131-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO MACHADO E SILVA JUNIOR, CANDIDA BARBOSA E SILVA AGRAVADO: ROSEMARY BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO MACHADO E SILVA JUNIOR e CANDIDA BARBOSA E SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que nos autos da ação de Interdição que lhe move a filha da segunda agravante ROSEMARY BARBOSA DE OLIVEIRA, nomeou a autora curadora provisória da interditanda. Confira-se (ID n.o 175399554 dos autos de origem n.o 0732151-94.2023.8.07.0003): “1.Recebo a petição inicial (ID no175385658). 2. Defiro a gratuidade de justiça à parteautora. 3. Inclua-se A.M.E.S.J., irmão da autora, no polo passivo. 4.Em face da verossimilhança das alegações, da idade do requerido e do documento de ID no175385670, que comprova que a suplicada não está em condições de praticar os atos da vida civil, havendo urgência em se nomear responsável legal para gerir os interesses dela, nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC, nomeio a autora curadora provisória da interditanda. Preste o compromisso legal e lavre-se o termo. Comunique-se nos termos do art. 3o, § 2o, do Provimento da Corregedoria deste Tribunal. 5. Citem-se: a) a 1a requerida C.B.E.S., para que apresente impugnação no prazo de 15 dias, devendo o oficial de justiça certificar sobre o seu estado de saúde física e mental; e b) o 2o requerido A.M.E.S.J., outro filho da interditanda, para que se manifeste sobre o pedido formulado nesta demanda, no prazo de 15 dias. 6. Fica dispensada a entrevista, pois a requerida não tem condições físicas de se deslocar até o fórum, conforme o laudo médico de ID no 175385670. 7. Feita as citações, aguarde-se o prazo para impugnação/resposta (15 dias, contados da juntada dos mandados de citação). 8. Caso a 1a requerida não constitua advogado no prazo, remeta-se o processo à Curadoria Especial (art. 752, § 2o, do CPC). 9. Na sequência, ouça-se o Ministério Público. 10. Após, concluso nos termos do art. 753 do CPC. Confiro a esta decisão força de mandado de citação dos requeridos. Intimem-se”. Inconformados, a idosa e o seu filho interpuseram o presente recurso com pedido de efeito suspensivo (ID n.o 53527954). Afirmam que a agravada encontra-se desempregada, sem recursos e que por isso pleiteia a curatela da idosa para que possa ter acesso ao valor da pensão mensal percebida por sua mãe na ordem de R$ 2.276,00 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais). Sustentam que a idosa realmente de cuidados integrais para o exercício das atividades da vida comum, mas que a agravada não possui condições para prestar a assistência devida. Aduzem que a concessão da curatela provisória da idosa a parte Agravada pode acarretar fatos irreversíveis a saúde da mãe do Agravante, bem como o risco à lapidação de seus bens e patrimônio. Assim, de acordo com o exposto, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento da curatela da Sr. CÂNDIDA ao Sr. AUGUSTO MACHADO E SILVA, pois este tem condições de cuidar de sua mãe. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 53528359 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que os agravantes peticionaram em ID n.o 56373403, informando que por meio da Decisão Interlocutória de ID n.o 188240912 o juiz de primeiro grau, no processo de n.o 0732151-94.2023.8.07.0003, deferiu o pleito requerido no agravo. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador